Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009613-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 346.478.641-20 (AGRAVANTE), CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 16.703.585/0001-46 (AGRAVADO), AIRTON EMILIO CAPPELLESSO - CPF: 441.743.909-59 (AGRAVADO), ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO - CPF: 422.892.119-15 (AGRAVADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009613-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

AGRAVADOS: ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO, AIRTON EMILIO CAPPELLESSO e CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS EXECUTADOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXCLUSÃO DAS CITADAS PARTES EM DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA, CONTRA A QUAL NÃO HOUVE RECURSO – PRECLUSÃO – ARTIGO 507 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a exclusão dos executados do polo passivo da demanda ocorreu em decisão anteriormente proferida, contra a qual o exequente não interpôs o recurso no momento oportuno, inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, ainda que por meio da provocação de nova decisão, nos termos do art. 507 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO, AIRTON EMILIO CAPPELLESSO e CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP
, contra a decisão indeferiu o pedido de manutenção dos executados AIRTON EMILIO CAPPELLESSO e ALCINDA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO no polo passivo da demanda.

Em síntese, sustenta que as pessoas citadas são fiadores no contrato exequendo, sendo indicadas na petição inicial como executadas e não como representantes legais da empresa executada, tanto que foram devidamente citadas durante o trâmite processual.

Assevera que os citados executados foram citados e não apresentaram defesa (revéis). Assim, diante da triangularização processual não poderia o Juízo de ofício excluí-los da lide, por violar não apenas o direito material do agravante como também infringir o seu direito processual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 210445165.

Ao apresentar a contraminuta, a recorrida CPPELESSO MADEIRAS LTDA suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão que removeu os executados do polo passivo da lide foi proferida em 21/06/2023, contra a qual o agravante não interpôs recurso.

Alega que o recorrente manifestou-se para que o Juízo proferisse nova decisão a respeito da remoção das partes a fim de propiciar a interposição do presente agravo, aparentemente no prazo legal.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 213928660).

Instado a se manifestar sobre a preliminar, o agravante peticionou informando alegando que não há falar-se em intempestividade tampouco em preclusão do direito recursal, uma vez que a decisão agravada expõe mero erro material, não estando sujeita ao referido instituto (ID 231179156).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem que o exequente, ora agravante, firmou com a empresa executada, em 07/07/2016, contrato de locação de imóvel comercial com fiador.

Segundo o exequente, o contrato se encerraria em 03/07/2019, contudo, a executada desocupou o imóvel em 01/06/2018, quando já se encontrava inadimplente desde outubro/2016.

Por esses motivos, ajuizou a ação visando o recebimento da importância de R$ 157.707,03 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e sete reais e três centavos).

A indicação na petição inicial assim constou:

Narra o exequente que após a citação dos três executados e mais de seis anos de trâmite processual, a magistrada de Primeiro Grau, em um equívoco, determinou a correção dos autos para fazer constar somente a executada CAPPELESSO MADEIRAS LTDA no polo passivo, por entender que os demais constariam na inicial apenas como representantes da empresa.

Por esses motivos, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que a preliminar de intempestividade do recurso confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que os executados AIRTON EMILIO CAPPELLESSO e ALCINDA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO foram excluídos do polo passivo da demanda em decisão proferida em 21/06/2023 (ID 121135207), publicada em 23/06/2023, tendo decorrido o prazo para o agravante em 20/07/2023, conforme se observa do andamento processual dos autos de origem pelo sistema Pje no endereço eletrônico https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso.

Observa-se ainda do referido andamento processual que em19/10/2023 o exequente/agravante peticionou nos autos requerendo a manutenção dos executados AIRTON EMILIO CAPPELLESSO e ALCINDA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO no polo passivo da demanda e reiteração da pesquisa de ativos financeiros em seus nomes, atualizando o valor da dívida para R$ 446.120,33.

Diante do indeferimento do pleito, em decisão proferida em 08/03/204, é que foi interposto o presente recurso.

Assim, verifica-se que a pretensão do agravante se encontra fulminada pela preclusão, uma vez que a questão referente à exclusão dos executados AIRTON EMILIO CAPPELLESSO e ALCINDA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO do polo passivo da demanda foi apreciada anteriormente e não houve a interposição de recurso próprio no momento oportuno.

Percebe-se que o agravante usou de artifício, cavando nova decisão para abrir novo prazo recursal e assim poder discutir questão abarcada pela preclusão, o que não se admite.

Com efeito, dispõe o art. 507 do CPC/2015:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A propósito, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“
Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem conseqüências semelhantes às da coisa julgada formal.

Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

Não se conformando a parte com decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, parágrafo 2o), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal,
opera-se a preclusão
, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão
.” (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 22a ed., revista e atualizada, 1997, p. 531- grifei).

Aliás, até mesmo as matérias de ordem públicas, apesar de não estarem sujeitas à preclusão temporal, podendo ser alegadas a qualquer tempo, submetem-se à preclusão consumativa.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO, COM FUNDAMENTO NA INADIMPLÊNCIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. A arguição de negativa de prestação jurisdicional, desacompanhada da indicação de quais temas restaram omitidos no acórdão recorrido, atrai o óbice da Súmula 284/STF.

2
. Uma vez decidida e não impugnada tempestivamente, a matéria de ordem pública resta atingida pela preclusão consumativa, impedindo seu reexame.

3. Conclusão do acórdão recorrido quanto à má-fé presente no comportamento da parte, ao alegar a nulidade de garantias expressamente indicadas em momento anterior, adotada com base nas provas dos autos. Incidente a Súmula 7/STJ.

4. Os pressupostos para a concessão da medida cautelar de arresto, consistentes no periculum in mora e fumus boni juris, são insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, quando demandam o reexame do contexto fático da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 986.399/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 22/3/2018.)

Desta feita, evidenciado que a exclusão dos executados do polo passivo da demanda ocorreu em decisão anteriormente proferida, contra a qual o exequente não interpôs recurso no momento oportuno, inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, ainda que por meio da provocação de nova decisão, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É com voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024